Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-15.2020.8.11.0110
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000430-15.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSE DIVINO ROSA SOARES - CPF: 568.122.801-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAZARA DAS GRAÇAS SILVA SOARES (VÍTIMA), GEANNE BRAGA DOS SANTOS - CPF: 568.498.001-59 (ASSISTENTE), WESLEY NETO LIMA - CPF: 042.803.461-60 (ASSISTENTE), VALDIVINO ROSA SOARES - CPF: 037.884.701-51 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA QUALIFICADA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA/CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO APELANTE – CUMPRIMENTO DA PENA QUE NÃO AFASTA OS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [CONDUTA SOCIAL] FAVORÁVEL – PEDIDOS DE REDUÇÃO DA PENA – CONDUTA SOCIAL – DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE ÁLCOOL E DESEMPREGO – FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA DEPRECIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL – ENUNCIADO CRIMINAL No 24 DO TJMT –

NEGATIVAÇÃO

AFASTADA – PENA-BASE REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL – AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – APLICÁVEL A FRAÇÃO

PARADIGMA DE 1/6 PARA AGRAVANTES GENÉRICAS - ORIENTAÇÃO DO STJ - PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA, MANTIDO O REGIME ABERTO.

Diferente da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, a decorrente do cumprimento integral da pena “
faz com que persistam todos os efeitos da condenação”,
não havendo ausência de interesse recursal

(TJMT, N.U 0017464-45.2011.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 23.4.2014).

“
O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena
” (TJMT, Enunciado Criminal no 24).

A existência de agravante genérica justifica a elevação da pena no patamar de 1/6 (um sexto). (STJ, HC no 578.638/SC)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE n. 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000430-15.2020.8.11.0110 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CAMPINÁPOLIS

APELANTE(S): JOSÉ DIVINO ROSA SOARES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ DIVINO ROSA SOARES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos de ação penal (PJE – no 1000430-15.2020.8.11.0110), que o absolveu da injúria qualificada e o condenou por descumprimento de medidas protetivas a 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto – art. 140, § 3o, do CP c/c art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (ID 85479012).

O apelante sustenta ser “
impossível avaliar a conduta social do agente por meio dos documentos existentes nos autos
”
.

Pedem o provimento para que seja reduzida a pena corpórea.

Prequestiona os arts. 93, IX, e 5o, LXVI, ambos da CF, e art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (ID 85479030).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPINÁPOLIS suscita o não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento (ID 85479033).

A i. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica (artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006). Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar de não conhecimento erigida nas contrarrazões. Improcedência. Aplicação da detração que se refere tão somente à extinção da pena. Persistência dos efeitos secundários da sentença condenatória. Pela rejeição da prefacial. Mérito. Apelo defensivo visando a redução da pena-base. Inviabilidade. Dosimetria efetuada com adequação. Discricionariedade vinculada do julgador. Majoração que não se revela exacerbada e está suficientemente fundamentada. Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 88466996)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPINÁPOLIS, nas contrarrazões, suscita o não conhecimento do apelo interposto pela Defensoria Pública porque “
a sentença ora recorrida reconheceu a detração e extinguiu a punibilidade de JOSÉ DIVINO ROSA SOARES pelo cumprimento integral da reprimenda
” (ID 85479033).

Realmente, o Juízo singular extinguiu a punibilidade pelo cumprimento integral da pena corpórea, ao considerar que o apelante “
permaneceu custodiado cautelarmente por 08 (seis) meses e 19 (dezenove) dias
” (ID 85479012).

Ocorre que diferente da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, a decorrente do cumprimento integral da pena “
faz com que persistam todos os efeitos da condenação”,
não havendo ausência de interesse recursal

(TJMT, N.U 0017464-45.2011.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 23.4.2014).

Nesse quadro, mostra-se pertinente o conhecimento do recurso.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"Consta dos autos que, na data do dia 11 (onze) de junho 2020, por volta das 17h00min, no interior da residência localizada na Rua José Antonio da Costa, Centro, nesta cidade, o denunciado José Divino Rosa Soares ofendeu a dignidade de sua genitora, Lazara das Graças Silva Soares, idosa contando com 69 (sessenta e nove) anos, utilizando, para tanto, de elementos referentes a sua condição de pessoa idosa, bem como, na mesma ocasião, o denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 nos autos de no 1000361-80.2020.8.11.0110. [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor de Justiça, denuncia JOSE DIVINO ROSA SOARES como incurso nas nas sanções estabelecidas no artigo 140, §3o, do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei Ordinária Federal no 11.340/2006 [...].
”
(Wellington Petrolini Molitor, promotor de Justiça – ID 85477090)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, a fim de condenar o Réu JOSE DIVINO ROSA SOARES, como incurso no crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/06, e para ABSOLVÊ-LO do delito definido no artigo 140, §3o, do Código Penal, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Passo à dosimetria das penas: Com relação a primeira fase. Culpabilidade: ínsita à espécie. Antecedentes: primário e sem condenação. Conduta social: o acusado, aparentemente, era alcoólatra, não trabalhava e era agressivo com a mãe. Personalidade: não consta nos autos estudo psicossocial que permita aferir o caráter do Réu. Motivos e circunstâncias: comuns ao tipo penal. Consequências: próprias da natureza do delito. Comportamento da vítima: não influiu na prática do crime.

Tendo em vista a conduta social desfavorável do Réu, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, considerando que inexistem circunstâncias atenuantes e presente a circunstância agravante do artigo 61, II, “h”, ambos do Código Penal, elevo a pena para fixa-la em 8 (oito) meses de detenção, na ausência de causas de diminuição e/ou aumento, estabeleço a pena definitiva em 08 (oito) meses de detenção, que deverá ser cumprida em regime aberto, nos moldes do artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal. [...]

Tendo em vista que o Réu permaneceu custodiado cautelarmente por 08 (seis) meses e 19 (dezenove) dias, em relação aos fatos deste feito e aos fatos que deram origem ao decreto de medidas de proteção à vítima, dou por extinta a punibilidade do Réu pelo cumprimento integral da reprimenda.”
(Carlos Eduardo de Moares e Silva, juiz de Direito – ID 85479012)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular considerou desfavorável a circunstância judicial da conduta social, ao ponderar que “
o acusado, aparentemente, era alcoólatra, não trabalhava e era agressivo com a mãe
”.

Todavia, a dependência química de álcool e o desemprego não se apresentam como fundamentos idôneos para depreciação da conduta social do apelante. Nesse sentido: TJMT, Enunciado Criminal no 24.

Por efeito, a depreciação da conduta social deve ser afastada.

Ausentes outras circunstâncias judiciais negativas, a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal, qual seja 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da violência doméstica (CP, art. 61, II, “f”).

Com efeito, o c. STJ firmou entendimento “
de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (HC no 578.638/SC).

Por conseguinte, totaliza-se a pena intermediária em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causa de aumento ou de diminuição de pena, ao que se transforma em definitiva a pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

No que tange ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar as penas para
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021